Tribunal: TJMT
Processo: 1008840-15.2019.8.11.0040
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
:

1008840-15.2019.8.11.0040

CLASSE:

APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:

[RESCISÃO DO CONTRATO E DEVOLUÇÃO DO DINHEIRO, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, CONSÓRCIO]

RELATOR
A
:

DES
A
.
M
ARILSEN ANDRADE ADD
Á
RIO

Turma Julgadora:
[DESA. MARILSEN ANDRADE ADD
Á
RIO, DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE P
Ó
VOAS, DES. SEBASTI
Ã
O DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[SANDRA MARIA GONCALVES DA SILVA - CPF: 797.478.411-34 (APELANTE), LUCAS FELIPE DO NASCIMENTO MOURA - CPF: 006.999.121-99 (ADVOGADO), MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 04.124.922/0001-61 (APELADO), WASHINGTON LUIZ DE MIRANDA DOMINGUES TRANM - CPF: 015.405.476-39 (ADVOGADO), F. N. DE LIMA EIRELI - ME - CNPJ: 27.812.583/0001-01 (APELADO), F. N. DE LIMA EIRELI - ME - CNPJ: 27.812.583/0001-01 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des.

SEBASTI
Ã
O DE MORAES
FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:

POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO. VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL FIXADO PELA MÉDIA ARITMÉTICA DOS VOTOS (ART. 95, §5º DO RITJMT).

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –

AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA C/C ANULAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL – REJEIÇÃO – MÉRITO: CONTRATAÇÃO DE CONSÓRCIO PARA AQUISIÇÃO DE IMÓVEL

– ALEGADA

OFERTA ENGANOSA

- EMPRÉSTIMO PESSOAL PARA AQUISIÇÃO DE IMÓVEL RESIDÊNCIA (PARCELAMENTO PRÓPRIO) – PROPOSTA VEICULADA E ABORDAGEM MALICIOSA

-

MENSAGEM DE ÁUDIO VIA WHATSAPP - INDUÇÃO DA AUTORA EM ERRO – ARTIGOS 30, 34 E 37, §1º, TODOS DO CDC E ART.112 DO CC/2002 – RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRADORA ATRAVÉS DE CORRESPONDENTES – DEVER DE RESTITUIÇÃO IMEDIATA DOS VALORES PAGOS -

INAPLICABILIDADE DO TEMA 315 DO STJ – IMPOSSIBILIDADE DE ABATIMENTO DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO, MULTA E SEGURO – DANO MORAL INDENIZÁVEL – OCORRÊNCIA – RECURSO PROVIDO.

Ainda que as razões recursais não tenham sido redigidas na melhor técnica jurídico-processual, se da sua leitura é possível depreender logicamente o raciocínio, a conclusão e seus reflexos no
mundo jurídico em relação à sentença que se visa desconstituir, a pretensão recursal há de ser analisada em seu mérito, não havendo se falar em inadmissão do recurso por ausência de dialeticidade.

A interpretação simultânea dos artigos 30 e 34, ambos do CDC e do art.112 do CC/2002, evidencia que toda a informação que qualquer preposto, representante ou correspondente da fornecedora faça chegar ao consumidor integra o contrato, vinculando a “proponente”, tendo maior valia a intenção das partes do que a linguagem literal adotada no ajuste, ou as próprias formalidades do ajuste.

Se abordagem do representante da empresa local que representa a operadora de consórcio

se revela apta a gerar na consumidora a justa expectativa de que estaria diante de um empréstimo pessoal, através de uma espécie de “crédito facilitado” e não de aquisição de uma quota
consorcia
l
, tem-se que tal engodo se revela apto a justificar a resolução do pacto, não havendo se falar desistência do negócio por parte da consorciado, o que afasta a aplicação do

Tema 315 do STJ, de modo que não se pode exigir da consumidora autora que aguarde o encerramento do grupo, devendo os valores desembolsados pela autora serem restituídos de imediato, com juros de mora legais desde a citação válida e correção monetária pelo INPC a partir do desembolso.

Se a trama promovida pelo preposto da empresa de consórcio enredou a consumidora autora de forma que, além de lhe frustrar a justa expectativa de poder um crédito rápido, com imediata liberação de valor para pagamento parcelado, privou-a por pelo menos cinco longos anos de uma
quantia razoável de dinheiro
empatada no investimento, fica evidente que o desgosto pessoal

ultrapassa as lindes dos meros aborrecimentos, importando em danos morais
indenizáveis.-

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (RELATORA):

Egrégia Câmara
,

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por

SANDRA MARIA GON
Ç
ALVES DA SILVA

sentença proferida na

Ação de Resolução Contratual c/c Restituição de quantia paga c/c Anulação de cláusulas contratuais e Indenização por danos morais

n. 1008840-15.2019.8.11.0040 ajuizada

em face de

MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA
, que julgou improcedentes os pedidos iniciais e, por consequência, condenou a parte autora a pagamento das custas despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios arbitrados em 15% do valor atualizado da causa,

cuja exigibilidade fica suspensa na forma do §3º do art.98 do CPC/15.

Inconformada, suscita a recorrente a nulidade da sentença por ausência de fundamentação, nos termos do inciso IX do art.93 da CF e dos incisos III e IV do §1º do art.489 do CPC/15, eis que prolatada com motivação genérica, ignorando que as conversas de

Whatsapp

e os áudios de conversas encartados nos autos, e que dão conta de que o vendedor da ré entrou em contato com a autora oferecendo um “crédito facilitado”, e não um consórcio, o que somente é percebido pela apelante depois de já ter enviado os documentos solicitados para o referido agente para fins de fazer um
pré
-cadastro.

Aduz que uma vez deferida a inversão do ônus da prova,

incumbia à fornecedora ré (a) demonstrar nos autos a regularidade de suas transações; (b) o controle realizado frente aos terceiros representantes sobre os negócios efetuados com os consumidores, por meio de pesquisas de satisfação ou similares; (c) o controle no pós-venda, por meio de ligação de confirmação do
negócio entabulado; (d) que o representante leu e explicou todo o contrato ao consumidor; (e) justificar plausivelmente porque sua representante foi condenada à multas expressivas pelo PROCON local e, bem como por qual razão decidiu “desligá-la” do seu quadro de representantes; bem como (f) trazer nos autos o vendedor(a) de sua representante comercial para prestar esclarecimentos diante da justiça acerca da causa em debate, o que não ocorreu.

Alega que ser impossível fazer prova daquilo que o preposto da representante local da ré lhe prometeu visto que, além de ninguém levar estranhos para lhes acompanhar em negócios jurídicos dessa natureza, os familiares, que normalmente acompanham situações como esta, são suspeitos, nos termos do CPC/15, de maneira que o que se está exigindo da consumidora autora a produção de verdadeira prova diabólica.

Explana não fazer sentido que o consumidor, abordado por vendedor da ré, dentro do estabelecimento comercial desta, com pessoas identificadas com crachás, vestindo uniformes, tivesse necessariamente de desconfiar que tudo que lhe foi falado pelo representante da apelada estava em desacordo com o contrato escrito, mesmo porque, o mencionado documento escrito somente lhe fora entregue depois de paga a entrada.

Aduz que, embora o juízo de origem tenha compreendido que incumbia à consumidora apelante ler a íntegra do contrato, isso de nada adiantaria, posto já estava presa no negócio fraudulento.

Sustenta, no mérito, haver provas cabais, tais como áudios e conversas de aplicativo
,

a demonstrar que a autora foi vítima de fraude vez que o vendedor representante comercial da operadora requerida a levou a firmar um contrato de aquisição de cota de consórcio imaginando que estaria firmando um contrato de crédito facilitado.

Replica os mesmos argumentos da preliminar, afirmando que o magistrado sentenciante desconsiderou os fatos e circunstâncias que, se não ignoradas pela sentença, certamente mudariam o resultado do processo: (i) prova
documental em que demonstrada a venda de empréstimo e não de consórcio; (
ii
) a extrema carência e ignorância (falta de conhecimentos técnico) de consumidores da sua classe social; (
iii
) a informação de que a entrada/adesão era paga antes mesmo de o consumidor ter acesso ao contrato físico (escrito) estariam a demonstrar tais argumentos, quando a consumidora já se encontrava “amarrada” ao negócio, sobre o que a ré não apresentou impugnação, gerando presunção de veracidade da narrativa inicial, nos termos do art.341 do CPC/15; (
iv
) a afirmação de ex-funcionário da requerida em entrevista à TV local, dando conta de que quando da admissão de vendedores um treinamento ao servidor com um “passo-a-passo” de como enganar clientes; e (v) a existência de ação coletiva (Ação Coletiva. n. 1002503-51.2020.8.11.0015), que tramita perante o juízo da 4ª Vara Cível da Comarca, onde se discute a forma lesiva como a ré atua perante seus clientes; e que (vi) na decisão inicial proferida na ação fora deferida a inversão do ônus da prova.

Contrarrazões no

ID. n. 210334197, pugnando, preliminarmente, pela inadmissão do apelo desprovimento do apelo por ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença, tendo, no mérito, postulado o desprovimento do recurso.

É o
relatório.-

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (RELATORA):

Egrégia Câmara:

Conforme ressai da inicial, tendo a autora tomado conhecimento da empresa

F. N. DE LIMA EIRELI – ME
, representante local da

Multimarcas,

por meio de rede social (Facebook), momento em que entrou em contato com o vendedor

Kelvis
P. B. Teixeira
, que lhe passou várias
informações via

WhatsApp
, informando se tratar de uma carta contemplada com a tomada do dinheiro no prazo limite de 15 (quinze) dias corridos, mediante uma entrada de R$ 1.755,00 a ser paga por ocasião da assinatura.

Também segundo consta, passados os 15 (quinze) dias do pagamento da entrada, a promessa de recebimento do valor do imóvel da carta com o qual pretendia comprar um imóvel no valor de R$41.606,00 não foi cumprida, quando, notando algo de errado, recebeu em sua casa um boleto da

Multimarcas

cobrando um consórcio.

Alegou-se ainda na exordial que autora foi, então, tirar satisfação com o vendedor, o qual teria informado que ela não havia sido contemplada na assembleia subsequente do grupo.

Teria sido nesta data que a autora descobriu que o contrato em que o vencedor oferecia uma carta de crédito contemplada era, na verdade, uma cota de consórcio e que a entrada do crédito parcelado era a taxa de adesão.

Ainda conforme narrado na inicial, diante de tal descoberta, a autora teria se dirigido até a empresa ré para cancelar o contrato, vez que não queria mais pagar pela fraude, ocasião então tomaram seu contrato (via original) e, ainda, fizeram-na assinar uma declaração de exclusão do grupo de consórcio.

Com tais argumentos, ajuizou a presente demanda pugnando liminarmente, pela suspensão das parcelas vincendas; arresto

on

line
via

BACENJUD e a suspensão imediata do funcionamento da empresa para evitar que mais pessoas fossem vítimas da suposta prática ilícita narrada nos autos.

Ao fim, pugnou pela (i) rescisão do contrato mediante o reconhecimento da publicidade enganosa, (
ii
) declaração da nulidade das cláusulas de

seguro (venda casada) e de taxa de administração, com a (
iii
) restituição dos valores pagos a título de

Taxa de Adesão
,

assim como (
iv
) o pagamento de indenização, a título de danos morais, no valor de R$25.000,00.

Tentada a conciliação entre s partes, esta restou frustrada, tendo a requerida apresentado sua defesa no ID. n. 90549099, pugnando pela improcedência da ação.

Na sequência, a magistrada a quo julgou antecipadamente a lide em sentença de ID. n. 90549114 proferindo um juízo de improcedência.

Inconformada, a parte autora apela pelas razões de ID. n. 90549116, suscitando a nulidade do veredicto por cerceamento de defesa, em razão de a magistrada singular ter julgado antecipadamente a lide.

O referido apelo foi provido pelo acórdão de ID. n. 95692454, oportunidade em que este colegiado acolheu a prejudicial de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, determinando que os autos retornassem à origem para que se desse início à fase instrutória.

Devolvidos os autos à origem, foi designada audiência de instrução para a oitiva das testemunhas da parte autora.

No entanto, por ocasião da mencionada audiência, levando em consideração a testemunha arrolada pela autora, Sr.

Gilson Miranda Chaves
, ser seu convivente, o juízo reconheceu o impedimento para testemunhar, na forma do inciso I do §2º do art.447 do CPC/15, oportunidade em que também restou indeferida a colheita de depoimento pessoal da ora apelante, ante a ausência de determinação para tanto no aludido acordão, conforme Termo de Audiência Instrutória de ID. n. 210334190, pelo que deu por encerrada a instrução.

Na sequência, o juízo singular proferiu nova sentença de improcedência.

Pois bem.

Do não conhecimento do apelo por ausência de dialeticidade.

Em sua contraminuta, sustenta a requerida a inadmissibilidade do apelo da parte autora, por violação

Princípio da
dialeticidade recursal
, por ausência de exposição das razões do pedido de reforma.

Todavia, referida preliminar deve ser rejeitada.

Isso porque, se da narrativa das razões recursais é possível depreender logicamente o raciocínio, a conclusão e seus reflexos no mundo jurídico em relação à sentença que se visa desconstituir, a pretensão recursal há de ser analisada em seu mérito.

Nesta senda, seria excesso de formalismo inadmitir o recurso pelo suposto descumprimento dos predicados do art.1.010, incisos II e III, do CPC/15 se, das razões, plenamente compreensível o que se busca com apelo.

A respeito do tema, confira-se o julgado abaixo:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – IMPROCEDENCIA – PRELIMINARES – AUSÊNCIA DE DIALITICIDADE RECURSAL - IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO E ILEGITIMIDADE PASSIVA DOS HERDEIROS E SUCESSORES – REJEIÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Ainda que as razões recursais não tenham sido redigidas na melhor técnica jurídico-processual, se da sua leitura é possível depreender logicamente o raciocínio, a conclusão e seus reflexos no mundo jurídico em relação à sentença que se visa desconstituir, a pretensão recursal há de ser analisada em seu mérito
. (TJ/MT- Segunda Câmara de Direito Privado - RAC N.U 0018216-54.2010.8.11.0041, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, j. em 08/06/2016,
publ
. no DJE 14/06/2016)

Com isso,

rejeito

a preliminar suscitada.

Da nulidade por ausência de fundamentação.

Inconformada, suscita a recorrente que a sentença ainda seria nula por ausência de fundamentação, nos termos do inciso IX do art.93 da CF e dos incisos III e IV do §1º do art.489 do CPC/15, eis que prolatada com motivação genérica, ignorando que as conversas de

Whatsapp

e os áudios de conversas encartados nos autos, e que dão conta de que o vendedor da ré entrou em contato
com a autora oferecendo um “crédito facilitado”, e não um consórcio, o que somente é percebido pela apelante depois de já ter enviado os documentos solicitados para o referido agente para fins de fazer um
pré
-cadastro.

Nesse particular, a prefacial não prospera.

Isto porque, no que diz respeito à alegação de que o veredicto ora impugnado não tivesse enfrentado todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador, na verdade, tais questionamentos se confundem com o mérito do recurso, tendo sido devolvido a
esta
superior.

A esse respeito, importante lembrar que, segundo o

caput

do art. 1.013 do CPC/15, o apelo devolve ao tribunal o conhecimento da toda matéria impugnada, podendo, de acordo com o §1º do mesmo artigo, enfrentar todas as questões suscitadas e discutidas no processo, ainda que não tenham sido solucionadas.

Com isso, rejeito a prefacial de nulidade por deficiência de fundamentação, pelo que passo ao exame do mérito recursal.

Do mérito recursal.

Com efeito, consoante já registrado por ocasião em que o feito aportou neste Tribunal pela primeira vez, é de conhecimentodesta Câmara que há uma infinidade de consumidores lesados por atos praticados pela empresa demandada no âmbito nacional, mediante um
modus operandi
que se replica em várias pessoas.

A par disso, o Ministério Público de alguns Estados propuseram Ações Civis Públicas para estancar o problema, vez que a empresa

apelada tem o hábito de veicular publicidade enganosa por meio de panfletos, via

WhatsApp
, dentre outras redes sociais, com mensagens que denotam (i) a oferta de cotas de grupos de consórcio como se fossem contratos de financiamento com liberação imediata de crédito, bem como (
ii
) a veiculação da escolha do
consumidor sobre a data de contemplação do crédito do consórcio, traduzindo no mesmo ato a ideia de imediaticidade.

De ordem do STJ e em virtude da prevenção, tais Ações Civis Públicas – a exemplo da

Ação Civil Pública. n. 1002503-51.2020.8.11.0015 movida pelo

Parquet

na comarca de origem –

estão sendo direcionadas para a 2.ª Vara Cível da Comarca de Juazeiro do Norte/CE, incluído a citada nestes autos, conforme decisão proferida pelo Ministro Paulo de Tarso
Sanseverino
, no Conflito de Competência n
.
173893, publicada em 21/10/2020.

Com efeito, não há dúvida que um número considerável de consumidores busca reparar eventuais prejuízos porque teriam sido ludibriados pela empresa demandada, não sendo o caso de adesão voluntária ao grupo de consórcio, muito menos de desistência por inadimplemento.

Em virtude dessa alta demanda no Poder Judiciário, ao que parece, todos os consumidores que mantiveram relação contratual com a

Multimarcas

revolveram buscar a rescisão contratual por prática de ato abusivo (publicidade enganosa), seguido do imediato ressarcimento dos valores pagos e a condenação da empresa ao pagamento de indenização por dano moral.

Com efeito, conforme dispõe o art.30 do CDC,

“
toda informação

ou publicidade, suficientemente precisa, veiculada por qualquer forma ou meio de comunicação com relação a produtos e serviços oferecidos ou apresentados,

obriga o fornecedor que

a fizer veicular ou

dela se utilizar e integra o contrato que vier a ser celebrado
.”

De igual modo, o art.34 do mesmo Código preceitua que

“o fornecedor do produto ou serviço é

solidariamente responsável pelos atos de seus prepostos

ou

representantes autônomos
.”

Por fim, impende consignar que, de acordo com o art.112 do CC/2002,

“nas declarações de vontade se atenderá mais à intenção nelas consubstanciada do que ao sentido literal da linguagem”
.

A interpretação simultânea desses dispositivos em um diálogo entre as normas evidencia que, toda a informação que qualquer preposto ou representante da fornecedora faz chegar ao consumidor integra o contrato, vinculando a “proponente”, tendo maior valia a intenção das partes do que a linguagem literal adotada no ajuste.

No caso, constata-se que há nos autos um conjunto probatório e elementos indiciários suficientes para demonstrar que a parte autora foi, deveras, induzida a acreditar que o contrato inicialmente ofertado não era exatamente um pacto de aquisição de quotas consorciais.

Inconteste que contrato escrito existe e não é negado pela consumidora demandante.

O fato, porém, é que a causa de pedir se funda na abordagem do vendedor da representante local da ré por ocasião da oferta do negócio, mediante publicidade enganosa, oferecendo um tipo de contrato por outro.

E, no caso concreto, a narrativa de que o vendedor da requerida ofereceu uma carta de crédito já contemplada – e não uma cota de consórcio – pode ser facilmente dessumido do

áudio de ID. n. 90549062.

Em tal áudio, a pessoa cuja voz é verberada se identifica como

Kelvis

– nome do atendente que, inclusive, assinou posteriormente o contrato escrito na condição de testemunha – e, falando em nome da ré, diz que o motivo do contato seria tirar eventuais dúvidas da autora acerca do “
crédito facilitado
”, cujas tratativas já haviam sido iniciadas por um outro funcionário da empresa, de nome

Luiz
, o qual teria tido de se “licenciar” temporariamente.

Nesse sentido, peço vênia para transcrever o indigitado áudio de contato:

“Assim Sandra...o que acontece?...É... o motivo do meu contato é referente a um

crédito facilitado
, certo?...É...

meu nome é
Kelvis
, certo?...É...

o Luiz havia conversado com você, certo?...É...

meu colega de trabalho. E assim...

como ele pegou licença, ele acabou
passando o seu nome para contato,
pra
mim
tá
dando suporte, certo? É assim eu gostaria...é...se você
sa
.
..,

se você já foi atendida tudo certinho? Se você já chegou a fazer uma simulação? Se você tem alguma dúvida em relação ao plano da nossa empresa, certo?”

E, como já dito, o tal

Kelvis

ainda assinou o instrumento contratual escrito na condição de testemunha. Vejamos (ID. n. 90549058 - Pág. 4):

Esse áudio, é na verdade, meio de prova suficiente a corroborar a narrativa inicial.

Isto porque, mais importante do que a redação do contrato escrito, ou o destaque às cláusulas limitativas, é a abordagem do correspondente da requerida, incutindo na mente da consumidora a ideia de que o que se estava a pactuar seria um contrato de aquisição de um

“
crédito facilitado
”, a ser liberado rapidamente, para pagamento em parcelas de baixo valor.

Afinal,

“em termos interpessoais, a confiança instalada coloca os protagonistas à mercê uns dos outros: o sujeito confiante abranda as
suas defesas, ficando vulnerável. Seguidamente, todos os investimentos, sejam eles econômicos ou meramente pessoais, postulam a credibilidade das situações: ninguém dá hoje para receber apenas amanhã, se não houver confiança nos intervenientes
.
”

(MENEZES CORDEIRO, António Manuel da Rocha e.

in

TRATADO DE DIREITO CIVIL PORTUGUÊS. 3ª ed. Coimbra: Almedina, 2005, p.414).

Exatamente por essa razão,

leciona PEDRO PAIS DE VASCONCELOS que “a confiança depositada pelas pessoas merece tutela jurídica. Quando uma pessoa
actua
ou celebra certo
acto
, negócio ou
contracto
, tendo confiado na atitude, na sinceridade, ou nas promessas de outrem, ou confiando na existência ou na estabilidade de certas qualidades das pessoas ou das coisas, ou das circunstâncias envolventes, o Direito não pode ficar absolutamente indiferente à eventual frustração dessa confiança.” (in CONTRATOS ATÍPICOS. Coimbra: Almedina, 1995, p. 63)

Nesse sentido, somada tal evidência decorrente do citado áudio de contato ao péssimo histórico da ré apelante, recorrente na prática de publicidade em caso, incumbia à operadora requerida suscitar e demonstrar fatos extintivos, impeditivos ou modificativos do direito da autora.

Até porque, de acordo com o tópico “
5. Do ônus da prova
” da decisão saneadora de ID. n. 100149235, antes de dar início à fase instrutória, o juízo singular deferiu o pedido de inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, inciso VIII, do CDC.

Além disso, a operadora não apresentou aos autos o áudio do eventual contato telefônico, comumente realizado pelo departamento de “Pós-venda”, para se certificar de que seus correspondentes locais informaram regularmente a adquirente autora acerca da real natureza do pacto e da ciência acerca da ausência de garantia de data de contemplação, não havendo como aferir se, de fato, foi garantido à consumidora apelante o direito básico à informação (art.6º do CDC)

Diante disso, não há como a operadora apelada livrar-se de sua responsabilidade.

A esse respeito, segundo a teoria do risco da atividade, decorrente da responsabilidade objetiva albergada pelo art.14 do CDC, não se afigura admissível que uma empresa amplie a forma de captação de clientela no mercado, chancelando negócios intermediados por corretores que atuam como verdadeiros agentes correspondentes de sua atividade e, ao mesmo tempo, queira restringir a sua responsabilidade quando esses negócios, por algum motivo, já não se afiguram convenientes à sua contabilidade.

Sendo assim, a conduta imputada à empresa apelada se revela apta a justificar a resolução do pacto, não havendo se falar tecnicamente na

desistência do negócio por parte da consorciado, o que afasta a aplicação do

Tema 315

do STJ

(REsp 1.119.300/RS julgado sob o rito dos repetitivos), de modo que não se pode exigir da consumidora autora que aguarde o encerramento do grupo, devendo os valores desembolsados pela autora serem restituídos de imediato, com juros de mora legais desde a citação válida, na forma do art.240 do CPC/15, e correção monetária pelo INPC a partir das datas dos dois depósitos efetivados pela apelante em favor da administradora recorrida, sendo

R$

1.755,00

no dia

19/02/2019
, consoante EXTRATO FINANCEIRO DO CONSORCIADO apresentado pela ré no ID. n. 35899813.

Nestes termos, a sentença merece ser reformada para declarar a resolução do contrato, bem como a nulidade das cláusulas contratuais que estipulam a contratação de consórcio, com a restituição dos valores pagos de forma imediata.

Dos danos morais e do

quantum

indenizatório.

A parte autora busca, ainda, ver-se indenizada, a título de danos morais, tendo em vista os dissabores porque passou na tentativa de reaver a entrada dada.

No que tange à ocorrência do dano moral em si, não há dúvida de sua incidência no caso dos autos.

Afinal, os elementos probatórios demonstram os dissabores extraordinários experimentados pela autora.

Afinal, a trama promovida pelo correspondente/prepostos da ré enredaram a autora de uma tal maneira que, além de lhe frustrar a justa expectativa de poder comprar uma casa residencial tão sonhada, deixaram-na privada por mais de 5 (cinco) de uma considerável quantia de dinheiro – que embora não seja de grande monta, correspondia, à época da contratação, a quase duas vezes a sua remuneração de então –, o qual ficou empatado no investimento, resta evidente o experimento de um desgosto pessoal que ultrapassa as lindes dos meros aborrecimentos.

No que tange ao valor da indenização fixada a título de danos morais, a razão mais uma vez socorre à apelante.

Sobre mencionado tema, por não haver no ordenamento jurídico pátrio normas positivadas para a aferição objetiva do valor indenizável, sagrou-se no âmbito da doutrina e da jurisprudência nacional o entendimento de que o

quantum

indenizatório deve ser justo a ponto de alcançar seu caráter punitivo e proporcionar satisfação ao correspondente prejuízo moral sofrido pelo ofendido.

No caso, a verba indenizatória deve ser fixada em R$2.000,00, em aos primados de razoabilidade, proporcionalidade e equidade.

Por tratar-se de um ilícito contratual, os juros de mora legais devem ser contados desde a citação válida, com correção monetária a partir da data do julgamento que a fixou.

Desta feita, há de ser provido o recurso da parte autora, a fim de ver-se restituída dos valores adiantados à ré, devidamente atualizados, assim como para que seja indenizada pelos dissabores que teve de experimentar.

Nesse sentido, vide a jurisprudência dessa Câmara:

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO DANO MORAL – PARCIAL PROCEDÊNCIA - DESFAZIMENTO DO NEGÓCIO COM RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - AQUISIÇÃO DE COTAS CONSORCIAIS CONTEMPLADAS - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA – REJEIÇÃO – PREFACIAL DE NULIDADE DA SENTENÇA ANTE A NECESSIDADE DE FORMAÇÃO DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO – REJEIÇÃO – INOVAÇÃO RECURSAL – MÉRITO: PAGAMENTO DE SINAL MEDIANTE TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS DE VALORES A CORRETORES VINCULADOS À ADMINISTRADORA, ASSIM COMO DAS PRESTAÇÕES VENCIDAS APÓS A CESSÃO – INDUÇÃO DA CONSUMIDORA EM ERRO – ARTIGOS 30, 34 E 37, §1º, TODOS DO CDC E ART.112 DO CC/2002 – RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRADORA ATRAVÉS DE SEUS PREPOSTOS - NÃO ULTIMAÇÃO DA TRANSFERÊNCIA DAS COTAS PERANTE A ADMINISTRADORA POR EXCESSO DE FORMALIDADE – INOCORRÊNCIA DE DESISTÊNCIA DE CONSORCIADO - DEVER DE RESTITUIÇÃO IMEDIATA DOS VALORES PAGOS À RÉ E A SEUS REPRESENTANTES – INAPLICABILIDADE DO TEMA 315 DO STJ – IMPOSSIBILIDADE DE ABATIMENTOS A TÍTULO DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO, MULTA E SEGURO – DANO MORAL INDENIZÁVEL – OCORRÊNCIA – VERBA INDENIZATÓRIA – NECESSÁRIA MAJORAÇÃO – RECURSO DA AUTORA PROVIDO EM PARTE – RECURSO DA RÉ DESPROVIDO.[...] A interpretação simultânea dos artigos 30 e 34, ambos do CDC e do art.112 do CC/2002, em um diálogo entre as normas evidencia que toda a informação que qualquer preposto, representante ou correspondente da fornecedora faz chegar ao consumidor integra o contrato, vinculando a “proponente”, tendo maior valia a intenção das partes do que a linguagem literal adotada no ajuste, ou as próprias formalidades do ajuste. Assim, se o contrato de transferência das cotas consorciais contempladas não se ultimou por questões de formalidades exigidas pela administradora do consorcio, na hipótese de resolução do ajuste, todos os valores desembolsados pelo consumidor adquirente a título de sinal, prestações das cotas adquiridas de consorciado anterior (cedente) e taxa de vistoria, devem-lhe ser imediatamente restituídos, não sendo aplicável, portanto, o Tema 315 do STJ,
tampouco autorizadas as deduções de quaisquer importâncias a título de taxa de administração, multa contratual ou seguro. Se a trama promovida pelos prepostos da administradora de consórcio ré e por seus correspondentes enredaram a consumidora autora de uma tal maneira que, além de lhe frustrar a justa expectativa de poder comprar uma casa residencial para sua filha com as cotas consorciais contempladas que lhe indicaram comprar, deixando-a, ainda, privada por pelo menos sete longos anos de uma alta quantia de dinheiro empatada no investimento, fica evidente que desgosto pessoal por que passou ultrapassa as lindes dos meros aborrecimentos, importando em danos morais indenizáveis. Fixada a verba indenizatória em valor exíguo, deve ser majorado a fim de se ajustar aos parâmetros de proporcionalidade, razoabilidade e
equidade.-
(N.U 0020334-90.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/05/2022,
Publicado
no DJE 23/05/2022)

Forte nessas razões,

DOU PROVIMENTO

ao recurso da autora para reformar a sentença a fim de julgar procedentes os pedidos iniciais para:

(a) condenar a administradora requerida a restituir à autora o valor desembolsado a título de entrada,

corrigido monetariamente pelo INPC a partir da data do desembolso (19/02/2019) e acrescidos de juros de mora legais desde a citação válida, ficando afastada a possibilidade de abatimento de quaisquer importâncias equivalentes à taxa de administração, multa ou seguro de vida; e

(b) condenar a ré a pagar à autora, a título de indenização por danos morais, a importância de R$2.000,00, corrigidos monetariamente pelo INPC a partir da data desta sessão de julgamento e acrescidos de juros de mora legais desde a citação válida.

(c) condenar a requerida no ônus de sucumbência, para arque com as custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios ao(s) patrono(s) da parte autora, o qual arbitro em 10% sobre o valor da condenação.

É como
voto.-

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (1º VOGAL):

Eminentes Pares,

Acompanho em parte
o voto da

Relatora
. D
ivirjo no que se refere ao
quant
um
d
a indenização por d
ano
m
oral. Entendo que
arbitramento de
R$2.
000
,00

(dois mil reais)
, mostra-se
ínfimo
para
o caso em apreço
.

N
esse

particular
,
arbitr
o
em R
$6.000,00 (seis mil reais)
a indenização por dano moral.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (2ª VOGAL):

Senhor Presidente,

Acompanho o voto de Vossa Excelência.

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (PRESIDENTE):

Recurso c
onhecido
e
provido
,
nos termos do voto da
eminente relatora
. A divergência
r
eside
,
tão somente
,

no
que se refere ao
quant
um
d
a indenização por

d
ano

mora
l
.

D
esta
forma
,
com
apoio no artigo 94
,

§
5
º
do
R
egimento Interno deste
e.
T
ribunal
de Justiça d
o Estado de
Mato Grosso,

o
s danos morais deverão ser apurados pela apreciação da média aritmética
d
os valores dados
pelos membros votantes
.
T

Dessa forma, tem-se o valor da indenização por dano moral em

R$
4.666,66
(quatro mil, seiscentos e sessenta e seis reais
e sessenta e seis centavos
)
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/05/2024